Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-23.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600319-23.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600319-
23.2024.6.16.0098, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Paulo Cesar Arruda da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei n. 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TSE (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada por Paulo Cesar Arruda da Silva, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Progressistas - PP, no município de Ubiratã/PR, julgadas desaprovadas em razão de falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como doações, efetuadas pela coligação
majoritária, de serviços estimáveis em dinheiro correspondente aos serviços advocatícios, no valor
total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), pagos em sua origem, através de recursos de FEFC fornecidos
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, partido ao qual o candidato não é filiado já que
concorreu pelo Partido Progressistas, contrariando assim o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da
Resolução TSE 23.607/2019, segundo os quais os recursos de FEFC deverão ser utilizados pelo
próprio partido, não podendo a coligação majoritária repassar esses recursos para candidatos da
eleição proporcional que não pertençam ao partido ou à federação da origem dos recursos. Esse
tipo de doação, segundo a jurisprudência do TSE, é irregular e os bens ou serviços utilizados
mesmo que na forma de doação estimável em dinheiro são considerados recursos de fonte vedada
impondo-se a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, por se tratar de
recursos estimáveis em dinheiro - material de propaganda eleitoral em meio impresso -, em razão
da qual o candidato não recebeu os correspondentes recursos financeiros, a restituição ao erário
deve ser objeto de decisão no processo de prestação de contas da coligação majoritária.
SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422304
24/03/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44422304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.381
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600319-
23.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador
pelo partido Progressista, em razão do recebimento de
doação estimável do candidato à eleição majoritária,
referente a serviços pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
provenientes do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade da doação com fundamento

Num. 44422304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
na existência de coligação na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos distintos,
coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em
conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade
apontada é suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
reforçando
que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do
FEFC
devem
ser
usados
exclusivamente
no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para
o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve o valor de
R$ 2.000,00, correspondente a 49,01% do total declarado
na prestação de contas, o que impossibilita a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: A vedação ao repasse de recursos
do FEFC a candidatos filiados a partidos distintos,
coligados apenas para a eleição majoritária, é válida,
mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela
EC nº 97/2017.

Num. 44422304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA contra a
decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44302153), por meio da qual as suas contas
relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em razão do recebimento de doação estimável
em dinheiro, relativa a serviços advocatícios pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC provenientes do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Em suas razões (id. 44302158), o recorrente afirma que a jurisprudência deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, em correta interpretação do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reconhece a licitude de repasses de recursos oriundos do FEFC da candidatura majoritária a
candidatos a vereador de partido diverso, desde que as agremiações estejam coligadas.
Aduz que nada houve de irregular no recebimento da doação estimável dos serviços pagos pela
coligação majoritária, ainda que se considere as alterações promovidas pela Emenda

Num. 44422304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
Constitucional nº 97/2017.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas
prestadas, extirpando-se a obrigação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o parecer oferecido
nos autos e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que a Procuradoria Regional
Eleitoral pudesse se manifestar sobre o recurso interposto (id. 44302162).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44372095) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44302156) e o recurso interposto em 28/11/2024 (id.
44302158), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador de Ubiratã
nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente, filiado ao Partido
Progressista - PP, recebeu doação estimável relativa a serviços advocatícios, no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais) do candidato a prefeito Fábio de Oliveira D’Alécio, os quais foram pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade,
ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .

Num. 44422304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois os partidos
Progressistas e Movimento Democrático Brasileiro - MDB estavam coligados na eleição
majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art.
17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da
regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os
candidatos à eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214,
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art.
17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II,
da mesma Resolução -, já considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional.
Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não

Num. 44422304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de
05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à
realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às
Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS

Num. 44422304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO

Num. 44422304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
E VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS
NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o
PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram
a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de
prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos
do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados –
doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos – aos candidatos
ao cargo de vereador filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo
majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal
de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso,
após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo
Tribunal Federal passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que o Partido Progressista e o Movimento
Democrático Brasileiro estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos
oriundos do FEFC do MDB para candidato proporcional não filiado a esse partido era vedada,
configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a decisão que desaprovou as contas do recorrente,
em razão da irregularidade no recebimento da doação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor que corresponde a 49,01% do total declarado na prestação de contas.

Num. 44422304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600319-
23.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA
VEREADOR, PAULO CESAR ARRUDA DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: KARLA
PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR0055772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025

Num. 44422304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554095600000043366693
Número do documento: 25032418554095600000043366693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:39:26